Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal, “atuando em substituição processual da advogada Alessandra Pereira dos Santos” contra ato do MMJ. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, consistente na “negativa em conceder à advogada representada acesso à íntegra dos autos da investigação autuada sob o n. 0708085-04.2020.8.07.0020”. Pede-se: “a concessão de Medida Liminar inaudita altera pars para o fim de: (i) conceder a advogada ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no. 23.251, o direito de obter vista dos autos 0708085- 04.2020.8.07.0020”; “ao final, no mérito, a concessão definitiva da segurança pretendida, julgando-se ilegal a decisão que indeferiu o pedido de vista dos autos 0708085-04.2020.8.07.0020 e a subsistência da prerrogativa profissional fixada pelo artigo 7o, incisos XIII e XIV, da Lei 8.906/94”. Como esclarece ALEXANDRE DE MORAES, “o contraditório nos procedimentos penais não se aplica aos inquéritos policiais, pois a fase investigatória é preparatória da acusação, inexistindo, ainda, acusado, constituindo, pois, mero procedimento administrativo, de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do titular da ação penal, o Ministério Público” (In Direito Constitucional, 15a ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 125). Dispõe, todavia, o artigo 7o, inciso XIII, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que pode o advogado “examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos”. Acrescenta o inciso XV ser direito do advogado “ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais”. Ressalva, porém, o inciso 1 do § 1o da norma que o disposto no inciso XV não se aplica “aos processos sob regime de segredo de justiça”. Daí frisar FERNANDO CAPEZ que, “no caso do advogado, pode consultar os autos de inquérito, mas, caso seja decretado judicialmente o sigilo na investigação, não poderá acompanhar a realização de atos procedimentais (Lei no 8.906/94, art. 7o, XIII a XV, e § 1o - Estatuto da OAB” (In Curso de Processo Penal, 27a ed., Saraiva, 2020, p. 126). Objetivando evitar discussões sobre o tema, editou o Supremo Tribunal Federal a Súmula Vinculante no 14, expressa em que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Como se vê, o direito a exame de autos de inquérito, com extração de cópias, é condicionado a que não haja determinação de observância de segredo de justiça, como deflui cristalinamente do inciso XIII e do § 1o, I, do artigo 7o da Lei no 8.906/1994. O que a Súmula Vinculante no 14 assegura não é o acesso amplo e irrestrito do advogado ao procedimento investigatório em que tenha sido decretado o sigilo, mas sim aos elementos de prova já colhidos e documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Daí asseverar FERNANDO CAPEZ “que se admite, apenas, a consulta a elementos já colhidos, não se permitindo o acesso às demais diligências em trâmite” (in op. cit., p. 127). No caso, não veio aos autos o inteiro teor da decisão atacada, apenas transcrição de parte dela, mais precisamente, seu dispositivo, em que resta claro que o indeferimento dos pedidos de habilitação e de vista dos autos decorreu de se tratar de procedimento investigativo sigiloso (ID 18200394). O sigilo é confirmado pela impetração (ID 18200389, p. 4). O que se combate na impetração é a “negativa em conceder à advogada representada acesso à íntegra dos autos da investigação autuada sob o n. 0708085-04.2020.8.07.0020” (negritou-se). Não se particulariza qualquer elemento probatório eventualmente já colhido e documentado nos autos sigilosos. Ora, encontrando-se em andamento diligências que reclamem para o seu êxito sigilo é legal o indeferimento do pedido de vista até que sejam concluídas. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38778 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020) Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante no 14. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 32661 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019). Dessa forma, não particularizados na impetração eventuais elementos de prova já colhidos e documentados nos autos, e mesmo ressentindo-se a hipótese de melhores subsídios, que devem vir com as informações, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada, sem prejuízo de que, com as informações e concorrendo urgência, seja revista a decisão. O certo é que não vislumbro evidente, nesta fase, a relevância do fundamento jurídico expendido pela impetrante, ao pleitear a medida liminar. Indefiro, portanto, a liminar. Comunique-se. 2. Notifique-se a autoridade indicada coatora, encaminhando-se cópias da inicial e dos documentos, e colhendo-se as informações, com o prazo de dez dias. 3. Dê-se ciência deste mandado de segurança ao órgão local de representação judicial da União, que se infere indicado. A ciência se fará acompanhar de cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator